Tribunal: TJMT
Processo: 1002378-60.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2022-02-16

Ementa:
Recurso de Agravo de Instrumento no 1002378-60.2022.8.11.0000 – Capital
Agravantes: Cuiabá Rural Urbano Empreendimentos e Participações Ltda. e outra.
Agravado: Espólio de Feres Bechara, representado pelo inventariante.
V I S T O S.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por Cuiabá Rural Urbano Empreendimentos e Participações Ltda. e São José Desenvolvimento Imobiliário 54 Ltda. em face da r. decisão proferida pela MMa Juíza de Direito da 10a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação de usucapião extraordinária que movem contra o Espólio de Feres Bechara, representado pelo inventariante, Aniz Bechara, chamou o feito a ordem e, considerando que os lotes a serem usucapidos têm compromissários compradores registrados na matrícula do imóvel, determinou a intimação da parte autora para proceder com a emenda da inicial, com a inclusão dos mesmos no polo passivo da lide, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial.
Inconformadas, as agravantes aduzem, em suma, que não restou correta a interpretação formada pela douta magistrada, pois, a usucapião é dirigida contra o titular do imóvel, sendo que os compromissários compradores não ostentam tal condição, inexistindo razão para o ingresso no polo passivo da lide.
Seguem sustentando que todos os eventuais incertos, ausentes e interessados foram regularmente citados por edital. Asseveram que a manutenção da decisão agravada ocasionará o retardamento da marcha processual e, além disso, não existe qualquer contestação sobre a posse das autoras/agravantes, pois todos os confrontantes foram regularmente citados. Pugnam pela reforma da decisão.
É o relatório.
Decido.
Ab initio, faz-se necessário analisar o preenchimento aos requisitos de admissibilidade do presente recurso.
Como se sabe, para cada tipo de decisão corresponde um recurso cabível, observando-se que a inadequação da via eleita acarreta a inadmissibilidade deste, em consonância ao princípio da taxatividade recursal.
Da interpretação da legislação processual, verifica-se que o art. 1.015, do CPC, prevê taxativamente as hipóteses de cabimento do Agravo de Instrumento.
Feitas estas considerações e diante do exame do conteúdo da decisão agravada, conclui-se que não é cabível o presente recurso, uma vez que a inclusão de parte no polo passivo da lide não se subsume a nenhuma das hipóteses previstas, impedindo o conhecimento do recurso.
A propósito manifesta a doutrina:
“Ao relator, na função de juiz preparador de todo e qualquer recurso do sistema processual civil brasileiro, compete o juízo de admissibilidade do recurso. Deve verificar se estão presentes os pressupostos de admissibilidade (cabimento, legitimidade recursal, interesse recursal, tempestividade, preparo, regularidade formal e inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer). Trata-se de matéria de ordem pública, cabendo ao relator examiná-lo de ofício.
(...)
Nas hipóteses mencionadas, pode o relator, em qualquer tribunal, indeferir o processamento de qualquer recurso.
(...)
Pretende-se, com a aplicação da providência prevista no texto ora analisado, a economia processual, com a facilitação do trâmite do recurso no tribunal. O relator pode decidir monocraticamente tudo, desde a admissibilidade do recurso até o seu próprio mérito (...).
Existindo irregularidade no processo, capaz de ocasionar juízo negativo de admissibilidade do recurso, o recorrente tem o direito subjetivo de ser intimado pelo relator para sanar a irregularidade, se sanável for.
(...) O dispositivo comentado prevê, em numerus clausus, os casos em que a decisão interlocutória pode ser impugnada pelo recurso de agravo de instrumento. As interlocutórias que não se encontram no rol do CPC 1015 não são recorríveis pelo agravo, mas sim como preliminar de razões ou contrarrazões de apelação (CPC 1009 §1o).
(...)
No CPC/1973, bastava que a decisão se encaixasse na definição de interlocutória para que dela fosse cabível o recurso de agravo (...). Porém, a regra não mais se pauta pelo caráter de urgência e de prejuízo que o não julgamento imediato da interlocutória possa ter, como ocorria no CPC/1973, mas sim por uma seleção de onze situações (...) nas quais se pode ter prejuízo ao devido andamento do processo caso não apreciadas de imediato em segundo grau de jurisdição.” (NERY JUNIOR, Nelson. NERY, Rosa Maria de Andrade. Comentários ao Código de Processo Civil. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015, p. 1850/1853, 2078/2079 – negritei).
“O relator deve inadmitir – isto é, não conhecer – o recurso quando esse não preencher os requisitos intrínsecos e/ou extrínsecos que viabilizam o seu conhecimento.
(...)
No Código Buzaid, o agravo era gênero no qual ingressavam duas espécies: o agravo retido e o agravo de instrumento. Toda e qualquer decisão interlocutória era passível de agravo suscetível de interposição imediata por alguma dessas duas formas. O novo Código alterou esses dois dados ligados à conformação do agravo: o agravo retido desaparece do sistema (as questões resolvidas por decisão interlocutórias não suscetíveis de agravo de instrumento só poderão ser atacadas nas razões de apelação, art. 1.009, §1o, CPC) e o agravo de instrumento passa a ter cabimento contra as decisões interlocutórias expressamente arroladas pelo legislador (art. 1.015, CPC).” (MARINONI, Luiz Guilherme. ARENHART, Sérgio Cruz. MITIDIERO, Daniel. Novo Código de Processo Civil Comentado. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015, p. 879, 945/946 – negritei).
In casu, as recorrentes pretendem reformar a decisão que determinou a emenda da inicial, com a inclusão dos compromissários compradores dos lotes a serem usucapidos no polo passivo da lide, restando evidente que não se insere, repiso, em nenhuma das hipóteses do rol taxativo do art. 1.015, do CPC. Neste sentido, verbis:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL EM ACIDENTE DE TRÂNSITO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. EMENDA À INICIAL. INDEFERIMENTO DE INCLUSÃO DE ENTE PÚBLICO NO POLO PASSIVO. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO PORQUE O COMANDO JUDICIAL AGRAVADO NÃO ESTÁ PREVISTO NO ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC. PRECEDENTES. A decisão recorrida de indeferimento do pedido de inclusão de ente público no polo passivo da lide não está elencada entre as hipóteses previstas no rol taxativo do art. 1.015 do CPC. Assim, impositiva a inadmissibilidade do recurso. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO.” (TJRS, RAI n. 70085284727, 11a Câm. Cível, Rel. Des. Guinther Spode, j. 29.07.2021 – negritei)
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL – SUPRESSÃO DE VEGETAÇÃO EM ÁREA NÃO AUTORIZADA PELA CETESB E DANOS AMBIENTAIS EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE – LITISCONSÓRCIO PASSIVO – INCLUSÃO DE ANTIGOS PROPRIETÁRIOS NO POLO PASSIVO – PEDIDO DE REFORMA DA DECISÃO – HIPÓTESE NÃO ELENCADA NO ROL TAXATIVO DO ARTIGO 1.015, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL OU NAS HIPÓTESES DE URGÊNCIA DEFINIDAS PELO C. STJ – RECURSO NÃO CONHECIDO. A decisão que determina a inclusão de parte no polo passivo da ação não está elencada dentre as hipóteses que comportam a interposição do recurso de agravo de instrumento previstas no art. 1.015, do Código de Processo Civil, e também não se enquadra em situações de urgência definidas pelo C. STJ quando do julgamento do Recurso Especial no 1.696.396 - MT (Tema 0988) e, assim, inviável se torna o conhecimento do recurso.” (TJSP, RAI n. 2143610-60.2021.8.26.0000, 2a Câm. Reservada ao Meio Ambiente, Rel. Des. Paulo Ayrosa, j. 01.08.2021 - negritei)
Não obstante, não há que se falar na inclusão do caso vertente em uma das hipóteses do art. 1.015, do CPC, haja vista que, na forma da jurisprudência do c. STJ, a taxatividade é mitigada quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento no recurso de apelação, o que definitivamente não é o caso dos autos.
Desta via, aplica-se ao caso o previsto no art. 932, do CPC, in verbis:
“Art. 932. Incumbe ao relator:
(...)
III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;
(...)
Parágrafo único. Antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado vício ou complementada a documentação exigível.”
Frise-se que seria inócuo conceder às agravantes o prazo de cinco dias para regularizar o vício, uma vez que este apresenta-se insanável.
Assim, depreende-se que o atual Código de Processo Civil prevê expressamente os casos em que a decisão interlocutória será recorrível por meio de agravo de instrumento, o que claramente não ocorreu na espécie.
A propósito, colaciono precedentes dos Tribunais Pátrios:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE OUTORGA DE CRÉDITO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DECLINAÇÃO DA COMPETÊNCIA. DECISÃO QUE NÃO INTEGRA O ROL TAXATIVO DO ARTIGO 1.015 DO NCPC. A decisão atacada pelo presente agravo de instrumento não integra o rol taxativo previsto no artigo 1.015 do NCPC, de sorte que o presente recurso não pode ser conhecido. Artigo 932, III do novo CPC. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO.” (TJRS, RAI n. 70070353305, 13a Câm. Cív., Rel. Desa. Angela Terezinha de Oliveira Brito, j. 25.07.2016 – negritei )
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - Decisão proferida na vigência do novo CPC - Decisão recorrida que não se encontra discriminada no rol taxativo do artigo 1.015 do novo CPC e seu parágrafo único – Insurgência que deverá ser arguida em sede de recurso de apelação, nos termos do artigo 1.009 do CPC - Agravo não conhecido: - O novo Código de Processo Civil, em seu artigo 1.015 e parágrafo único, apresenta rol taxativo acerca das matérias recorríveis mediante agravo de instrumento, sendo que, não estando a decisão recorrida prevista no referido rol, a insurgência somente poderá ser arguida em sede de recurso de apelação. RECURSO NÃO CONHECIDO.” (TJSP, RAI n. 2080287-57.2016.8.26.0000, Rel. Des. Nelson Jorge Júnior, 13a Câm. de Direito Privado, j. 28.07.2016 – negritei)
De outra banda, é certo que as agravantes poderão tentar reverter a r. decisão que deu azo à interposição do agravo de instrumento através das medidas cabíveis no momento oportuno.
Outro não é o entendimento do Prof. Cassio Scarpinella Bueno, verbis:
“[...] não cabe nenhum recurso porque as hipóteses ventiladas estão fora das previsões do art. 1.015. Resta ao interessado suscitar a questão em razões ou contrarrazões de apelo (art. 1.009, §§ 1o e 2o) e, naquele instante – a posteriori, não imediatamente, portanto –, tentar reverter o que for reversível ou, pura e simplesmente, conformar-se com a decisão tal qual proferida anteriormente.” (Manual de Processo Civil – Vol. Único, 2a Ed., São Paulo: Editora Saraiva, 2016 – negritei).
Posto isso, verifica-se que não se encontra presente um dos requisitos intrínsecos de admissibilidade do recurso, qual seja, o cabimento, razão pela qual o não conhecimento do agravo de instrumento é medida cogente.
Diante do exposto, com fulcro no art. 932, inc. III c/c art. 1015 e seus incisos, do CPC, NÃO CONHEÇO do vertente recurso, ante ao não preenchimento de um dos pressupostos de admissibilidade recursal, in casu, o cabimento.
Comunique-se o teor desta decisão ao Juízo do feito.
P. I.
Cuiabá, 16 de fevereiro de 2022.
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Relator